Tribunal: TCU
Processo: 013.826/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 330/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em deferir o pedido formulado pelo Comando da Aeronáutica, prorrogando, por mais 30 dias, o prazo para cumprimento da determinação inserta no subitem 9.3.4 do Acórdão 6539/2025-TCU-Primeira Câmara , contados a partir da ciência desta deliberação e dar ciência aos requerentes. 1. Processo TC- Processo 013.826/2025-5 (REFORMA) 1.1. Interessados: Augusto Cesar Figueiredo de Aragao (XXX.787.402-XX); Centro de Controle Interno da Aeronáutica. 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.